Tribunal: STJ
Processo: 1034376-07.2020.8.26.0224
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2733061 - SP (2024/0324355-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CONDOMINIO
CIVIL
VOLUNTARIO
DO
''SHOPPING
BONSUCESSO''
AGRAVANTE
: SB BONSUCESSO ADMINISTRADORA DE SHOPPINGS S.A.
ADVOGADOS
: OCTÁVIO AUGUSTO DE SOUZA AZEVEDO - SP152916
ALESSANDRA AZEVEDO - SP167393
AGRAVADO
: MARISA LOJAS S.A
ADVOGADOS
: MARCELO DOMINGUES PEREIRA - SP174336
RENATA VIEIRA DE MORAES - SP320906
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AÇÃO RENOVATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO
AGRAVO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DAS PARTES REQUERIDAS.
1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo
interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso
de aplicação da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15)
conhecido em juízo de retratação.

2. A indicação genérica de ofensa ao artigo 1022 do CPC, sem
precisar, contudo, quais foram os pontos omissos da decisão
impugnada, tampouco a forma pela qual o dispositivo fora violado,

atrai a incidência da Súmula 284 do STF.
Derruir as conclusões a que chegou o Tribunal de origem
3.
que esclareceu a quantia e a correção do valor do aluguel mensal
, demandaria a análise das cláusulas contratuais e o necessário
revolvimento das provas constantes dos autos, providência
vedada em sede de recurso especial, ante os óbices
estabelecidos pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido
4.
de que a
apreciação do quantitativo em que as partes saíram vencedoras
ou vencidas na demanda, bem como da existência de
Documento eletrônico VDA48287839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/06/2025 19:29:50
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 0acafcfa-eda4-4aec-8950-87fdf69397fa

sucumbência mínima ou recíproca, e a fixação do respectivo
quantum, implica a incursão no suporte fático da demanda,
esbarrando no óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes.
Agravo interno provido para reconsiderar a decisão
5.
agravada e, de plano, conhecer do agravo para não conhecer do
recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
10/06/2025
16/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA48287839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/06/2025 19:29:50
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 0acafcfa-eda4-4aec-8950-87fdf69397fa

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2733061 - SP (2024/0324355-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CONDOMINIO
CIVIL
VOLUNTARIO
DO
''SHOPPING
BONSUCESSO''
AGRAVANTE
: SB BONSUCESSO ADMINISTRADORA DE SHOPPINGS S.A.
ADVOGADOS
: OCTÁVIO AUGUSTO DE SOUZA AZEVEDO - SP152916
ALESSANDRA AZEVEDO - SP167393
AGRAVADO
: MARISA LOJAS S.A
ADVOGADOS
: MARCELO DOMINGUES PEREIRA - SP174336
RENATA VIEIRA DE MORAES - SP320906
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AÇÃO RENOVATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO
AGRAVO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DAS PARTES REQUERIDAS.
1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo
interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso
de aplicação da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15)
conhecido em juízo de retratação.

2. A indicação genérica de ofensa ao artigo 1022 do CPC, sem
precisar, contudo, quais foram os pontos omissos da decisão
impugnada, tampouco a forma pela qual o dispositivo fora violado,

atrai a incidência da Súmula 284 do STF.
Derruir as conclusões a que chegou o Tribunal de origem
3.
que esclareceu a quantia e a correção do valor do aluguel mensal
, demandaria a análise das cláusulas contratuais e o necessário
revolvimento das provas constantes dos autos, providência
vedada em sede de recurso especial, ante os óbices
estabelecidos pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido
4.
de que a
apreciação do quantitativo em que as partes saíram vencedoras
ou vencidas na demanda, bem como da existência de
Documento eletrônico VDA48003231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:41
Código de Controle do Documento: ffced371-675c-4e9e-bc4d-5b1da18f6ab6

sucumbência mínima ou recíproca, e a fixação do respectivo
quantum, implica a incursão no suporte fático da demanda,
esbarrando no óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes.
Agravo interno provido para reconsiderar a decisão
5.
agravada e, de plano, conhecer do agravo para não conhecer do
recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por CONDOMÍNIO CIVIL VOLUNTÁRIO DO SHOPPING
BONSUCESSO E OUTRA, contra decisão monocrática da Presidência desta Corte (fls.
783-784, e-STJ), que não conheceu do agravo da ora insurgente.
O apelo extremo, interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea
"a" da Constituição Federal, desafia acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul, assim ementado (fl. 672, e-STJ):
Locação de imóvel comercial - Ação renovatória Controvérsia sobe o valor
locatício mínimo mensal Perícia fundamentada e convincente, que observou com
acerto os documentos e os fatores pertinentes à sua conclusão Incidência do
aluguel renovado a partir da data da apuração pelo perito, que corresponde à da
renovação do contrato Ausência de discussão acerca do índice de reajuste
anual contratado, que fica mantido Sentença reformada em parte Base de
cálculo dos honorários alterada - Recursos parcialmente providos.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 689-694, e-STJ).
Nas razões do recurso especial (fls. 697-707, e-STJ), os insurgentes alegam
que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos de lei federal: artigo 1022 do
i)
CPC, aduzindo omissão no julgado;
artigos 54 e 71, II, da Lei n. 8.245/91, aduzindo
ii)
a necessidade do pagamento das taxas impostas no contrato, bem como a correção
dos valores devidos, através da perícia, e
artigo 86 do CPC, pois cada litigante foi
iii)
vencedor e vencido, podendo-se considerar na mesma proporção, devendo os
honorários serem arcados igualmente por cada parte.
Inadmitido o apelo nobre (fls. 735-737, e-STJ), adveio o agravo (fls. 740-
754, e-STJ), visando destrancar o processamento daquela insurgência.
Não foi apresentada impugnação (fl. 575, e-STJ).
Em decisão monocrática (fls. 783-784, e-STJ), a Presidência desta Corte
não conheceu do agravo, em razão da incidência da Súmula 182/STJ.
Daí o presente agravo interno (fls. 788-795, e-STJ), no qual os agravantes
sustentam que foram devidamente impugnados os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial.
Documento eletrônico VDA48003231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:41
Código de Controle do Documento: ffced371-675c-4e9e-bc4d-5b1da18f6ab6

Foi apresentada impugnação (fls. 800-816, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Ante as razões
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
expendidas no agravo interno, reconsidero a decisão monocrática anteriormente
proferida (fls. 783-784, e-STJ), porquanto - de fato - não é caso de incidência da
Súmula 182/STJ, pois foram impugnados os fundamentos da decisão agravada.
A irresignação não merece prosperar.
De início, afasta-se a afronta ao artigo 1022 do CPC, porquanto em suas
1.
razões recursais as partes recorrentes limitaram-se a apontar a existência de omissões
genéricas em relação aos artigos indicados sobre os quais o Tribunal
deveria ter
a quo
se pronunciado, sem indicar, contudo, quais foram os pontos omissos da decisão
, tampouco a forma pela qual o dispositivo fora violado, o que atrai a
impugnada
incidência da Súmula 284 do STF.
Assim, em prejuízo da compreensão da controvérsia, não foi demonstrada
com clareza e precisão a necessidade de reforma da decisão, neste aspecto, incidindo
no óbice previsto na Súmula n. 284 do STF,
: "É inadmissível o recurso
in verbis
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia".
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
POSSESSÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DOS RÉUS .
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a
demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso,
contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF.
1.1. O acórdão embargado enfrentou coerentemente as questões postas a
julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e
nítida, razão pela qual não há falar em negativa de prestação jurisdicional.
2. Para alterar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que os autores
/recorridos lograram êxito em comprovar os requisitos para a manutenção da
posse, seria necessário promover o reexame do acervo fático- probatório dos
autos, providência vedada na via eleita, a teor do óbice da Súmula 7/STJ.
3. A Corte Especial deste STJ firmou entendimento no sentido de que verificada
a existência de decisões conflitantes versando sobre o mesmo bem jurídico e
ambas transitadas em julgado, prevalece aquela que por último transitou em
julgado, somente se admitindo a desconstituição da sentença acobertada pelo
manto da coisa jugada por meio da ação rescisória. Incidência da S úmula 83
/STJ.
Documento eletrônico VDA48003231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:41
Código de Controle do Documento: ffced371-675c-4e9e-bc4d-5b1da18f6ab6

4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.045.192/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
2/10/2023
5/10/2023

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM REC
URSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. SUMULA N. 284/STF. INDEFERIMENTO DE PROVA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS N. 83 E
568 DO STJ. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a
conclusão adotada pelo Juízo.
2. Ademais, "não se conhece da alegada violação do art. 1022 do CPC/2015,
quando a causa de pedir recursal se mostra genérica, sem a indicação precisa
dos pontos considerados omissos, contraditórios, obscuros ou que não
receberam a devida fundamentação, sendo aplicável a Súmula 284 do STF"
(AgInt no AREsp n. 1.881.516/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe de
).
21/3/2022
24/3/2022
3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal
de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmulas n. 83 e 568 do STJ).
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o magistrado é o destinatário das
provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade da produção de provas, sendo
soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em
atenção ao princípio da persuasão racional. Não caracteriza cerceamento de
defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas
pela parte consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente
fundamentado" (AgInt no AREsp n. 2.050.458/SP, Relator Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
28/11/2022
).
30/11/2022
5. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
6. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
7. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela suficiência das provas
apresentadas, bem como que a parte não se desincumbiu de seu ônus
probatório. Entender de modo contrário demandaria nova análise dos demais
elementos fáticos dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice da
referida súmula.
8. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA48003231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:41
Código de Controle do Documento: ffced371-675c-4e9e-bc4d-5b1da18f6ab6

(AgInt no AREsp n. 2.258.466/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/9/2023
21/9/2023
Incide, no ponto, o óbice da Súmula 284/STF.
A recorrente aponta ofensa aos artigos 54 e 71, II, da Lei n. 8.245/91,
2.
aduzindo a necessidade do pagamento das taxas impostas no contrato, bem como a
correção dos valores devidos, através da perícia. A esse respeito, assim fundamentou
o Tribunal de origem (fls. 678-679, e-STJ):
No que diz respeito ao valor do aluguel mensal mínimo, prevalece o montante
apurado pelo perito judicial, em R$38.500,00, para abril de 2021, cujo laudo não
merece crítica.
De fato, foi aplicado, com acerto, o método comparativo e analisados
documentos apresentados pelos próprios réus, consistentes em boletos
bancários de encargos locatícios, vencidos em maio de 2021, referentes a seis
lojas do shopping réu com características semelhantes às da autora (fls. 415
/421), redundando, ao final, no apontado valor locatício.
O acerto no método de avaliação e na adoção dos elementos fornecidos foi
confirmado no laudo do perito contratado pelos réus (fl. 445), que impugnou o
exame pericial quanto à falta de aplicação do índice de reajuste contratado,
IPCA, sobre os valores de aluguéis paradigmas, até a data do vencimento dos
documentos, em maio de 2021, apontando valor locativo mensal de R$60.617,00
(fls. 446 e 530).
O perito judicial, então, esclareceu que os boletos com vencimento em maio de
2021 refletem a “situação fática naquele momento, ocasião em que se pretende
avaliar o valor da locação comercial do imóvel” (fl. 491) e “se encontram
atualizados dentro deste período”, pois os contratos de locação paradigmas
preveem reajuste anual do aluguel em datas diferentes, não servindo para
avaliação do aluguel mensal (fl. 507).
Sendo assim, o perito judicial esclareceu e rebateu de forma fundamentada a
impugnação apresentada pelos réus, convencendo do método aplicado e dos
elementos adotados, para apuração do aluguel mensal, cujo montante, de
R$38.500,00, se adequa às circunstâncias e fica acolhido.
O valor do aluguel mensal foi apurado para abril de 2021 (fl. 505), que
corresponde ao mês de renovação da locação, a partir do que ele será aplicado
e corrigido, não maio de 2021, como constou da sentença (fls. 565/566).
Ademais, o contrato renovado previu, na cláusula 4a, parágrafo quinto, o reajuste
anual do aluguel pelo IPC-FIPE ou, no caso de sua extinção ou congelamento,
pelo IPC-IBGE, INPC-IBGE ou outro não proibido, sucessivamente, o que não
foi objeto de discussão na demanda e, portanto, fica mantido (fl. 65).
Sendo assim, reformo em parte a sentença, para definir o termo inicial do
aluguel mensal renovado e de seu reajuste anual em abril de 2021 e afastar a
aplicação do IGP-M/FGV, para reajuste do aluguel, devendo ser observada a
cláusula contratual sobre o tema, que não foi alterada (cláusula 4a, parágrafo
quinto, fl. 65). A sentença fica mantida nos demais temas.

Na hipótese em tela, a Corte local, ao solucionar a controvérsia, esclareceu
quantia e a correção do valor do aluguel mensal. Nesse contexto, tem-se que o
Documento eletrônico VDA48003231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:41
Código de Controle do Documento: ffced371-675c-4e9e-bc4d-5b1da18f6ab6

provimento do pleito recursal demandaria que fossem derruídas as premissas do
acórdão recorrido, o que, todavia, seria necessária a reanálise do contrato e da matéria
fático-probatória, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos das
Súmulas 5 e 7 do STJ.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA E RECONVENÇÃO.
VALOR DE ALUGUEL. MODIFICAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO
CONTRATUAL. POSSIBILIDADE EM SEDE DE CONTESTAÇÃO OU
RECONVENÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O art. 72, II, da Lei n. 8.245/91 permite que o locador alegue em contestação
que o aluguel não atende ao valor locativo real do imóvel na época da
renovação.
2. Ademais, o próprio Código de Processo Civil em seu art. 343 permitiu a
realização de reconvenção, mesmo em sede de contestação, a possibilitar o
pedido do ora agravado de revisão de valores contratuais em sede de ação
renovatória.
3. É entendimento do STJ que, sendo possível identificar a existência da
pretensão reconvencional na peça de contestação e não havendo prejuízo ao
contraditório, estará configurada mera irregularidade formal que é insuficiente
para impedir o exame da pretensão. Precedentes.
4. Verificar se o valor do aluguel estaria em consonância com o equilíbrio
contratual das partes, bem como analisar se os parâmetros utilizados pelo perito
seriam suficientes ou condizentes com o mercado, ou ainda se a prova técnica
realizada teria sido eficaz, evidentemente demandaria reexame de matéria fático-
probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do
STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.888.890/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
28/8/2023
31/8/2023

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO COMERCIAL. 1. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. 2. PRAZO PARA RENOVAÇÃO.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 3. VALOR LOCATÍCIO APURADO
POR PERÍCIA JUDICIAL. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 4.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 141 E 492 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
PRECEDENTES. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez
que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as
questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da
parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de
prestação jurisdicional.
2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que é no sentido
de que o prazo para renovação do contrato locatício comercial é de 5 (cinco)
anos.
Documento eletrônico VDA48003231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:41
Código de Controle do Documento: ffced371-675c-4e9e-bc4d-5b1da18f6ab6

3. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca do correto valor do aluguel,
incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao
óbice da Súmula 7/STJ.
4. Acerca da violação aos arts. 141 e 492 do CPC/2015, já decidiu este Tribunal
Superior que "o pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a
pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento
da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não
implica julgamento extra petita." (AgRg no AREsp n. 322.510/BA, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
11/06/2013
25/6/2013
5. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.730.922/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
11/10/2021
14/10/2021

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RENOVATÓRIA
DE ALUGUEL. VALOR MÍNIMO. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 282 DO STF. REVISÃO.
PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS E
ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULAS NoS
5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
: Aos
9/3/2016
recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A matéria referente ao art. 478 do CC/2002 não foi objeto de debate prévio
nas instâncias de origem. Ausente, portanto, o devido prequestionamento nos
termos da Súmula no 282 do STF, aplicável por analogia.
3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de
cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o
que faz incidir as Súmulas nos 5 e 7, ambas do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.772.931/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
22/6/2021
25/6/2021

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
RENOVATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as
questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo
Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a
mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.
Precedentes.
2. Esta Corte Superior já firmou entendimento no sentido de que não há ofensa
ao princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso de
apelação fundamentos suficientes e notória intenção de reforma da sentença.
Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes.
Documento eletrônico VDA48003231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:41
Código de Controle do Documento: ffced371-675c-4e9e-bc4d-5b1da18f6ab6

3. A modificação do valor fixado pelo Colegiado local a título de aluguel
demandaria o reexame do conjunto probatório do feito, notadamente a reanálise
dos laudos de avaliação, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência
da Súmula 7/STJ. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.518.178/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
9/3/2020
16/3/2020
Incide, no ponto, o óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Por fim, os agravantes apontam ofensa ao artigo 86 do CPC, pois cada
3.

litigante foi vencedor e vencido, podendo-se considerar na mesma proporção, devendo
os honorários serem arcados igualmente por cada parte.
Em relação a fixação da verba honorária, a Corte de origem concluiu que (fl.
679, e-STJ):
Configurada muito menor a sucumbência da autora, os réus arcarão com as
custas e despesas processuais e com honorários advocatícios de 10% do valor
atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, ausente condenação e
proveito econômico na renovação.

Denota-se que o órgão julgador fixou os honorários fixados pelo juízo
,
a quo
adotando os parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 2o, do CPC
Nesse contexto, "a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não ser
possível a apreciação do quantitativo em que as partes saíram vencedoras ou vencidas
na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, e a
fixação do respectivo quantum, por implicar incursão no suporte fático da demanda,
esbarrando no óbice da Súmula 7/STJ" (AgInt no REsp n. 1.418.989/RS, Relator
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe 1o/10/2020).
14/09/2020
Sobre o tema, relevante, ainda, a menção ao seguinte precedente:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA.
DANOS MORAIS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E
356 DO STF. INEXISTÊNCIA DOS ABALOS PSÍQUICOS. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema
tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do
STF.
Documento eletrônico VDA48003231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:41
Código de Controle do Documento: ffced371-675c-4e9e-bc4d-5b1da18f6ab6

2. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral
indenizável, sendo necessária uma consequência fática capaz de acarretar dor e
sofrimento indenizável por sua gravidade. Precedentes.
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).
4. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, de modo a
acolher a pretensão de reconhecer a existência de dano moral por atraso na
entrega da obra, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em
recurso especial.
5. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não ser possível a
apreciação do quantitativo em que as partes saíram vencedoras ou vencidas na
demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, e a
fixação do respectivo quantum, por implicar incursão no suporte fático da
demanda, esbarrando no óbice da Súmula 7/STJ" (AgInt no REsp n. 1.418.989
/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
,
14/9/2020
DJe 1o/10/2020), o que ocorreu.
6. "A incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça impede o
exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os
paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a
situação fática do caso concreto, com base na qual o Tribunal de origem deu
solução à causa" (AgInt no AREsp n. 1.232.064/SP, Relatora Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
),
4/12/2018
7/12/2018
essa é a situação evidenciada no caso.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp 1882165/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
01/03/2021
03/03/2021
Desse modo, a apreciação do quantitativo em que autor e réu saíram
vencedores ou vencidos na demanda encontra óbice no mesmo enunciado, por
demandar o exame das provas dos autos quanto ao efetivo decaimento das partes.
Logo, inviável a admissão do apelo em relação à presente controvérsia, nos
termos da Súmula 7/STJ.
Do exposto, dou provimento ao agravo para reconsiderar a decisão
4.
agravada e, de plano, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É como voto.

Documento eletrônico VDA48003231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:41
Código de Controle do Documento: ffced371-675c-4e9e-bc4d-5b1da18f6ab6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.733.061 / SP
Número Registro: 2024/0324355-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10343760720208260224 1034376072020826022450000 20240000148725 20240000233894
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONDOMINIO CIVIL VOLUNTARIO DO ''SHOPPING
BONSUCESSO''
AGRAVANTE : SB BONSUCESSO ADMINISTRADORA DE SHOPPINGS S.A.
ADVOGADOS : OCTÁVIO AUGUSTO DE SOUZA AZEVEDO - SP152916
ALESSANDRA AZEVEDO - SP167393
AGRAVADO
: MARISA LOJAS S.A
ADVOGADOS : MARCELO DOMINGUES PEREIRA - SP174336
RENATA VIEIRA DE MORAES - SP320906
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONDOMINIO CIVIL VOLUNTARIO DO ''SHOPPING
BONSUCESSO''
AGRAVANTE : SB BONSUCESSO ADMINISTRADORA DE SHOPPINGS S.A.
ADVOGADOS : OCTÁVIO AUGUSTO DE SOUZA AZEVEDO - SP152916
ALESSANDRA AZEVEDO - SP167393
AGRAVADO
: MARISA LOJAS S.A
Documento eletrônico VDA48268310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:39:51
Código de Controle do Documento: e322a264-94bd-4edc-95a5-1882193919ea

ADVOGADOS : MARCELO DOMINGUES PEREIRA - SP174336
RENATA VIEIRA DE MORAES - SP320906
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48268310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:39:51
Código de Controle do Documento: e322a264-94bd-4edc-95a5-1882193919ea